Tribunal: TJDFT
Processo: 0753114-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753114-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCIONE FRANCISCO CERQUEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARCIONE FRANCISCO CERQUEIRA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES e do DISTRITO FEDERAL. O impetrante requereu: 1) preliminarmente, os benefícios da gratuidade de justiça; 2) a concessão de liminar para que seja determinada a correção de sua prova discursiva e a realização do procedimento de heteroidentificação; e 3) no mérito, a confirmação da liminar. A gratuidade de justiça foi concedida e o pedido liminar foi indeferido (ID 55680976). O mandado de segurança foi definitivamente julgado. Esta 2a Câmara Cível, à unanimidade, concedeu a segurança para determinar às autoridades impetradas que procedam a reclassificação do impetrante na fase objetiva do concurso, observado o disposto no item 8.15 do edital, e que lhe assegurem o prosseguimento nas demais fases do certame, caso aprovado e classificado (ID 59061128). A Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal informou o cumprimento do acórdão (ID 60236078). Ressaltou, todavia, que, mesmo com a desconsideração dos candidatos negros aprovados nas vagas destinadas à ampla concorrência, o impetrante não foi classificado, pois ficou na 61a posição das vagas reservadas às cotas raciais (IDs 60236078/79). O Distrito Federal e o IADES ratificaram as informações da Secretaria de Estado de Economia (IDs 61156426/28). O impetrante foi intimado para se manifestar sobre as informações prestadas pelas autoridades impetradas. Em resposta (ID 61603953), afirmou que: 1) a banca examinadora, após tomar ciência da concessão da segurança, efetuou a correção de sua prova discursiva e o aprovou nesta fase do certame. Contudo, não realizou sua reclassificação; 2) sua correta classificação é na 22a posição; e 3) não foi marcada sua avaliação de heteroidentificação. Requereu, ao final, que fosse determinado ao IADES: 1) que o reclassificasse na ampla concorrência, convocasse-o para realizar o procedimento de heteroidentificação e o reclassificasse, também, nesta outra fase do certame, caso fosse novamente aprovado; e 2) excluísse a condição sub judice de seu nome e, após a validação de sua aprovação nas demais fases do certame, reclassificasse-o na lista dos candidatos aprovados e homologados, a constar posteriormente no DODF. Instado a se manifestar, o Distrito Federal se limitou a afirmar que, após a concessão da segurança, o IADES convocou o candidato no dia 07 de junho de 2024 para a correção da sua prova discursiva em caráter sub judice. A referida informação, todavia, já tinha sido fornecida pelo próprio impetrante. As autoridades impetradas foram novamente intimadas para se manifestarem sobre os argumentos do impetrante (ID 61603953), em especial para esclarecerem: 1) se, após a correção da prova discursiva, foi realizada a reclassificação do impetrante, observado o disposto no item 8.15 do edital; 2) qual a exata classificação do impetrante após a correção da sua prova discursiva; e 3) a razão de o impetrante não ter sido convocado para o procedimento de heteroidentificação. O Distrito Federal informou: “(...) com a pontuação da prova discursiva do candidato, a sua classificação como pessoa Preta ou Parda (PNP) é na 25a (vigésima quinta) posição, garantindo assim a sua convocação para o procedimento de heteroidentificação. Esta convocação será publicitada com a publicação da minuta de edital em anexo no sítio eletrônico do IADES, ainda na data de hoje.” (ID 63404289) No mesmo sentido foram as informações prestadas pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal: “1) se, após a correção da prova discursiva, foi realizada a reclassificação do impetrante, observado o disposto no item 8.15 do edital; R: Conforme informado pela banca examinadora, o impetrante foi reclassificado após a correção de sua prova discursiva. 2) qual a exata classificação do impetrante após a correção da sua prova discursiva; e R: Conforme informações da banca IADES, o impetrante encontra-se classificado na 25a (vigésima quinta) posição do certame. 3) a razão de o impetrante não ter sido convocado para o procedimento de heteroidentificação R: O Edital convocando o impetrante para procedimento de heteroidentificação já foi publicado, com data para realização da etapa sendo prevista para dia 30/08/2024.” (ID 63497555) INTIME-SE o impetrante para, no prazo de 10 dias, manifestar-se sobre as informações prestadas pelo Distrito Federal (IDs 63404289/90) e pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (IDs 63497555/57). Brasília-DF, 4 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator